Tribunal: TJBA
Processo: 2000058-34.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000058-34.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SILAS ALVES DOS SANTOS Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETRAÇÃO PENAL. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público ddo Estado da Bahia. 2. A decisão agravada declarou extinta a punibilidade do sentenciado com fundamento na prescrição da pretensão executória. 3. O juízo de origem adotou a pena remanescente como base para o cálculo do prazo prescricional. 4. O agravante requer a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena total aplicada ou na pena remanescente, considerando o tempo já cumprido pelo apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 110 do CP determina que, após o trânsito em julgado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença condenatória. 2. A pena remanescente só pode ser utilizada como base de cálculo nos casos expressamente previstos no art. 113 do CP, quais sejam: evasão e revogação do livramento condicional. 3. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais do art. 113 do CP. 4. O tempo de prisão já cumprido (detração) não interfere no cálculo do prazo da prescrição da pretensão executória. 5. A pena imposta ao sentenciado é de 4 anos e 8 meses de reclusão, sendo o prazo prescricional correspondente de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP. 6. O prazo legal não transcorreu integralmente desde o trânsito em julgado (18/11/2013), inexistindo prescrição da pretensão executória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido procedente para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução penal. Teses de julgamento: 1. A prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena total aplicada, nos termos do art. 110 do CP. 2. A aplicação do art. 113 do CP exige interpretação restritiva e limita-se às hipóteses de evasão ou revogação do livramento condicional. 3. O tempo de pena cumprido não se considera para fins de contagem do prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, III; 110; 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.022/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.05.2024. STF, HC 158.193, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.03.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal nº 2000058-34.2025.8.05.0274, oriundo da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA, no qual figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, o apenado SILAS ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente Agravo e DAR-LHE PROVIMENTO, determinando-se o regular prosseguimento da execução penal no Juízo de origem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora